Tribunal: TJPA
Processo: 0809477-86.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809477-86.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SUSPENSÃO INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 151 DO CTN. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. PLEITOS DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE CDAS E VEDAÇÃO DE REGISTRO CADASTRAL NA CONDIÇÃO “ATIVO NÃO REGULAR” PERANTE A SEFA. NÃO ACOLHIMENTO. SEGURO GARANTIA QUE SOMENTE ENSEJA A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. À UNANIMIDADE.

1.
Prejudicialidade do Agravo Interno, diante da prolação do presente voto;

2.
No caso em exame, pretende a Agravante que seja vedado o protesto de CDA’s relativas a débito de ICMS, bem como, o cadastro na situação de “ativo não regular” nos registros internos da Secretaria de Fazenda do Pará – SEFA, por entender que operou sua regularidade fiscal mediante a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa em razão do débito ter sido garantido por Apólice de Seguro;

3. Preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação.
A decisão agravada ainda que concisa, está fundamentada, restando evidenciado que o motivo para não determinação de óbices ao protesto se deu devido a não suspensão da exigibilidade do crédito, tese sustentada pelo Juízo singular. Logo, não há que se falar em nulidade da decisão por violação ao inc. IX do art. 93, da CF/88
. Preliminar rejeitada;

4. Mérito.
Conforme definido pelo STJ, no REsp 1.123.669/RS - Tema 237, o oferecimento do seguro-garantia serve tão somente para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o fim de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos, mas não para determinar a sustação do crédito ou impedir o protesto de CDA;

5.
Ademais, no tocante ao protesto de CDA, o colendo STF no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.135/DF, firmou entendimento no sentido de que

“o protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política
”. Desse modo, a caução ofertada não se presta a sustar o protesto das certidões de dívida ativa como pretende a agravante;

6. O cadastro de contribuintes consiste em banco de dados voltado ao mapeamento dos créditos tributários estaduais e tem natureza de cunho administrativo, inserido no âmbito da autotutela do ente federado. Portanto, o registro indicativo da situação cadastral em tela, desde que contemple fatos verdadeiros, não pode ser cunhado de ilegal pelo Judiciário.
Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça
;

7.
Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a Desembargadora
Relator
a
.

Plenário da
1
ª
Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e
quatro dias
do mês de
janeiro

do ano de dois mil e
vinte e
dois
.

Julgamento presidido pel
o
Exmo. Des.
Roberto Gonçalves de Moura

.

Desa.
Rosileide
Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto pela
VALE S.A,
contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, processo nº
0806673-18.2019.8.14.0301
, tendo como agravado o
ESTADO DO PARÁ.

Historiando os fatos, a Agravante ajuizou a referida Ação com o objetivo de anular suposto crédito tributário consubstanciado em Autos de Infrações, lavrados pelo Fisco Estadual, em razão do não recolhimento antecipado do diferencial de alíquota de ICMS por força da condição de "ativo não regular".

Requereu, assim, a concessão de tutela provisória antecipada, para: 1) suspender a exigibilidade do crédito tributário lançado nos Autos de Infrações; 2) garantir a expedição de certidão positiva com efeito de negativa na forma do art. 206 do CTN; 3) obstar a apreensão de mercadorias nas barreiras fiscais, em virtude da condição de “ativo não regular” e 4) obstar o protesto do crédito tributário.

Ato contínuo, o Juízo singular proferiu decisão nos seguintes termos:

Isto post(...) o, considerando a fundamentação apresentada e com base nos arts. 294 e 300 do CPC/ 2015, DEFIRO, a tutela de urgência com a finalidade de determinar que a parcialmente, SEFA/PA expeça a Certidão positiva com efeito de (certidão de regularidade fiscal), relativamente aos citados autos de infração, nos termos do art. 206 do CTN, os quais se encontram garantidos por meio de Apólice Seguro Garantido de n º024612019000107750020328, emitida por Austral Seguradora S/A, com vigência de 01/02/2019 até 01/02/2024, como também obedecendo à jurisprudência pacificada do STF (Súmula n. 547 do STF) e abstenha -se de apreender as mercadorias referente aos débitos de ICMS vinculados ao AINF 262015510001404-6, 812015510001413-3, 812015510001418-4, 812015510001419-2, 812015510001426-5, 812015510001430-3, 812015510001436-2, 812015510001437-0, 812015510001439-7, 812015510001441-9, 812015510001530-0, 812015510001547-4, 812015510001553-9, conforme entendimento esposado na Súmula 323 STF.812015510001554-7.
Indefiro o pedido para suspensão da exigibilidade do crédito tributário e seu respectivo protesto vinculados aos AINF ́s,[...], os quais permanecem exigíveis, em cumprimento às disposições legais do art. 151 do Código Tributário Nacional
.”

Irresignada, a recorrente

opôs Embargos de Declaração, os quais foram julgados improcedentes pelo Juízo singular. (
id nº 12990901 - Pág. 2
)

Inconformada com os termos decisórios, a empresa
VALE S.A
interpôs o presente Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada. (
id nº 2404490 - Pág. 1/12
)

Em suas razões recursais, incialmente, o patrono da empresa recorrente aduz que não soa razoável o indeferimento do pedido de sustação do protesto das CDA’s sem qualquer justificativa, o que caracteriza uma afronta ao inc. IX do art. 93 da Constituição Federal, sendo a decisão nula por ausência de fundamentação.

Por outro lado, ressalta que, muito embora a decisão não tenha encontrado presente os requisitos para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, concedeu a tutela de urgência para ordenar a emissão de Certidão de Regularidade Fiscal, em razão dos débitos estarem garantidos, de modo que a aceitação da garantia deve operar outros efeitos práticos, tais como a proibição de protesto de CDA’s, saída automática da Agravante da situação “ativo não regular” e a vedação de apreensão de mercadorias.

Segue argumentando que o recebimento do seguro garantia ratifica a regularidade fiscal da Agravante perante o Fisco, impossibilitando o protesto da CDA, eis que se afigura meio excessivo de cobrança.

Ainda, assevera que o ente Agravado deve reconhecer o status jurídico de regularidade também para fins de seus registros internos, de modo que deixe de cadastrar a empresa como “ativo não-regular”, uma vez que esta condição traz impactos jurídicos e econômicos significativos na rotina da empresa.

Com esses argumentos, pugna pela concessão de tutela recursal antecipada e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para declarar nula a decisão agravada, por ausência de prestação jurisdicional; ou determinar que seja vedado o protesto das CDA’s em debate, bem como o cadastro da Agravante na situação de “ativo não regular”.

Coube-me o feito por distribuição.

Em uma análise perfunctória da liminar pleiteada, deferi sua aplicação ao recurso. (
id nº 2463883 - Pág. 1/5)

Por sua vez, o

Estado do Pará

interpôs Agravo Interno (
id nº 2580716 - Pág. 1).
Em
suas razões recursais, aponta em síntese que: 1) o STF já sedimentou entendimento acerca da possibilidade do protesto de CDA’s, na medida em que é meio idôneo e formal para cobrança de crédito tributário estatal; 2) impossibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão do oferecimento do Seguro Garantia, eis que somente se presta para viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa. Assim, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão proferida.

Conforme certidão de
id nº 2692451 - Pág. 1
, não foram ofertadas contrarrazões ao agravo de instrumento.

Posteriormente, a
VALE S.A
ofertou contrarrazões ao Agravo Interno pugnando em síntese pelo seu desprovimento. (
id nº 2789110 - Pág. 1/13
)

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o eminente Procurador de Justiça Dr. Nelson Pereira Medadro, eximiu-se de exarar manifestação acerca do mérito do recurso de agravo de instrumento. (
id nº 3058278 - Pág. 1/2
)

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Antes de mais nada, esclareço que o Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará, resta prejudicado, diante da prolação do presente voto.

É de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o “perigo de dano irreparável ou de difícil reparação”.

PRELIMINAR - Nulidade da decisão por ausência de fundamentação

O Agravante defende a nulidade da decisão interlocutória, por ofensa ao inc. IX do art. 93, da CF/88, uma vez que desprovida da necessária fundamentação quando da análise do
pedido de sustação do protesto das CDA’s.

Em que pese a matéria ter sido arguida no mérito recursal, tenho que sua análise deve se dá em sede de preliminar.

Pois bem.

Sobre o assunto, sabe-se que o inc. IX do artigo 93 da CF/88 resguarda o princípio da motivação das decisões judiciais, o qual determina que serão públicos todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Somado a isso, o art. 489, II do CPC/15 prevê que os fundamentos de fato e de direito que levaram o Juiz a decidir de uma determinada maneira são elementos fundamentais de uma decisão, de tal sorte que em não havendo motivação, padece a decisão de nulidade.

No caso dos autos, nota-se que a Agravante logrou êxito na pretensão de expedição de certidão positiva com efeito de negativa, mas não na suspensão da exigibilidade do crédito tributário, razão pela qual, segundo o Juízo
a quo
, não haveria óbices para o protesto mesmo que os débitos já estivessem garantidos.

Com efeito, improcedem os argumentos da Recorrente, pois, a decisão agravada, ainda que concisa, está fundamentada, restando evidenciado que o motivo para a não determinação de óbices ao protesto se deu devido à não suspensão da exigibilidade do crédito, tese sustentada pelo Juízo singular.

Frise-se que embora as decisões interlocutórias devam estar revestidas de fundamentação, nos termos do inc. IX
do art. 93, da CF/88
, devido não encerrarem a demanda, podem possuir fundamentação sucinta, contanto que permitam aferir as razões que ensejaram a decisão do julgador.

Assim, conforme demonstrado supra, não há que se falar em nulidade da decisão, visto que o magistrado
a quo,
ainda que de forma concisa, fundamentou a razão do não acolhimento do pedido da Agravante.

Diante do exposto
, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

No caso em exame, pretende a Agravante que seja vedado o protesto de CDA’s relativas a débito de ICMS, bem como, o cadastro na situação de “ativo não regular” nos registros internos da Secretaria de Fazenda do Pará – SEFA, por entender que operou sua regularidade fiscal mediante a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa em razão do débito ter sido garantido por Apólice de Seguro.

Pois bem, apesar de ter deferido a tutela em sede de liminar, após a análise mais contida dos autos, entendo que no mérito recursal a tutela deve ser revogada, pelos motivos que passo a expor.

Inicialmente,
cumpre esclarecer que o oferecimento do Seguro Garantia serve para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o fim de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (REsp 1.123.669/RS, Tema 237), mas não para determinar a sustação do crédito ou impedir o protesto de CDA.

Esse entendimento encontra-se pacificado
por este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL REQUERIDA. PERDA DO OBJETO DIANTE DO JULGAMENTO DO MÉRITO RECURSAL DO RECURSO PRINCIPAL. MÉRITO. PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU REFERENTE À ABSTENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE PROMOVER PROTESTO DE CDAs. PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). MEIO LEGÍTIMO DE COBRANÇA DO DÉBITO REGULARMENTE CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE OU DE SANÇÃO POLÍTICA. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. MEDIDA NÃO PREVISTA COMO HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(Processo nº 0809642-02.2020.8.14.0000
,
Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-24, Publicado em 2021-05-28)”

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE ICMS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE
GARANTIA
. OFERECIMENTO DE
SEGURO
-
GARANTIA
. FIANÇA BANCÁRIA NÃO EQUIPARADA AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO DEVIDO PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CAUSAS DE SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DISPOSTAS EM ROL TAXATIVO.
PROTESTO
DE
CERTIDÃO
DE DÍVIDA ATIVA. POSSIBILIDADE. MEIO LEGÍTIMO DE COBRANÇA DO DÉBITO REGULARMENTE CONSTITUÍDO. ARTIGO 1°, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N° 9.492/1997. INCLUSÃO DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA NO ROL DE TÍTULOS SUJEITOS A
PROTESTO
. ADI N° 5135 STF. CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE SANÇÃO POLÍTICA. AUSENTE CAUSA DE SUSPENSÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. EXIGÊNCIA DE
GARANTIA
DA DÍVIDA PELA INTEGRALIDADE E EM DINHEIRO. ARTIGO 151 DO CÓDIGO DE TRIBUTÁRIO NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO OU SUSTAÇÃO DO
PROTESTO
EXTRAJUDICIAL DA CDA. AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS. ARTIGO 300. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.
2. No caso em tela, a agravante alega que apesar de recolher devidamente o ICMS, o Fisco estadual lavrou autos de infração para a exigência de ICMS supostamente devidos. Em razão disso, a agravante ajuizou uma ação de antecipação de garantia, apresentando seguro-garantia, sendo recebido pelo juízo. Aponta que apesar do recebimento do seguro-garantia, o Estado protestou a CDA’s, pelo que defende a abusividade do ato, requerendo o cancelamento ou a sustação do protesto extrajudicial da CDA realizado. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 5135/DF, concluiu que o protesto extrajudicial de CDA constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política. 4. O STJ, no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.686.659/SP, de relatoria do Min. Herman Benjamin (Tema 777 DJe 11.3.2019), firmou a tese de que "A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012”. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n.º 1.156.668/DF sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 378), assentou entendimento de que a fiança bancária (na hipótese dos autos, seguro-garantia) não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula nº 112/STJ, segundo a qual: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”; 6 - Segundo o STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.123.669/RS, Tema 237), é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. 7 - O oferecimento do seguro garantia, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, servindo para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o fim de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos. 8. Ausência dos requisitos legais, previstos no artigo 300 do CPC. Decisão mantida.
1 e 9. Omissis. (Processo nº 0806058-58.2019.8.14.0000, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-14, Publicado em 2021-01-12)”

Ademais, o protesto de CDA constitui meio legitimo que os entes federados têm de buscar a satisfação de seus créditos, podendo serem de natureza tributária ou não, conforme enuncia o artigo 1º, § 1º, da Lei nº 9.492/97,
in verbis:

“Art. 1º Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida.

Parágrafo único. Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas.”

Sendo importante ressaltar, no tocante ao protesto de certidão de dívida ativa, que o colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.135/DF, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, firmou entendimento no sentido de que “
o protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política”.

Desse modo, o protesto, além de representar instrumento para constituir em mora e/ou comprovar a inadimplência do devedor, é meio alternativo para o cumprimento da obrigação, conforme o entendimento jurisprudencial do Excelso Pretório, pelo que se impõe a manutenção da decisão agravada neste ponto.

No que concerne ao pedido de vedação do cadastro na situação de “ativo não regular” nos registros internos da Secretaria de Fazenda do Pará – SEFA, tenho que este igualmente não merece prosperar, e explico.

A situação cadastral dos contribuintes no Estado do Pará é regulada pela Instrução Normativa nº 13/2005 da SEFA. Em seu art. 1º, a norma instituiu o apontamento de “ativo não regular” ao contribuinte devedor do fisco, com inscrição na dívida ativa. Vejamos:

Art. 1º. Os contribuintes de tributos estaduais, inscritos no Cadastro de Contribuintes do ICMS, serão identificados em:

(...)

II -
Ativo não regular
: aqueles inadimplentes com:

(...)

g)
créditos tributários inscritos em Dívida Ativa

O cadastro de constituintes consiste em banco de dados voltados ao mapeamento de créditos tributários estaduais, por tal razão possui natureza de cunho administrativo, inserido no âmbito da autotutela do ente federado. Assim, o registro indicativo de situação cadastral em tela, desde que contemple fatos verdadeiros, não pode ser imputado como ilegal pelo Judiciário.

Com efeito, é imperioso que se observe a serventia das certidões, em contraponto ao cadastro de dados, isso porque a Agravante vincula o segundo ao primeiro, quando deduz que, em razão da garantia do crédito tributário, o fisco deve emitir certidão positiva com efeito de negativa e também seja vedado o cadastro da empresa em “ativo não regular”.

Nesse ponto, destaca-se que as certidões são destinadas a terceiros e, mediante elas, o contribuinte pode validar sua credibilidade financeira no mercado em que atua, em contrapartida, o cadastro da SEFA diz respeito ao mapa informativo interno. Por obvio, uma vez garantida a execução, ambos não podem gerar efeitos nocivos ao contribuinte, no sentido de impor condição obrigatória de pagamento de impostos, sob pena de restrição da atuação empresarial.

Destarte, não se mostra razoável exigir que a situação cadastral de contribuinte adimplente com o Fisco, seja correspondente à daquele que possui débitos, ainda que garantido. Aceitar tal hipótese seria similar a entender pela obrigatoriedade de emissão de negativa de débito, mesmo quando existentes, o que esvaziaria por completo a essência da certidão positiva com efeito de negativa.

Diante disso, tem-se que não há óbice para o correspondente registro de informações cadastrais, sendo vedado, contudo, que estas produzam efeitos arbitrários visando a quitação da dívida. Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. TUTELA ANTECIPADA. DÉBITO FISCAL GARANTIDO. APÓLICE DE SEGURO. REGISTRO CADASTRAL DA SEFA. ATIVO NÃO REGULAR. CARÁTER DE CONTROLE DE CONTRIBUINTES. PREVISÃO NORMATIVA. REGISTRO REGULAR. VEDAÇÃO AOS EFEITOS ARBITRÁRIOS. QUESTÃO NÃO VEICULADA NO RECURSO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DO REGISTRO. PRETENSÃO NÃO ALCANÇADA PELA GARANTIA DO DÉBITO.[...]

2. Pretende o agravante que seja retirado o apontamento “ativo não regular” no cadastro de contribuintes do ICMS, mantido pela Secretaria de Fazenda do Pará – SEFA, regulado pela IN nº 13/2005 da SEFA, que, em seu art. 1º, instituiu o apontamento de “ativo não regular” ao contribuinte devedor do fisco, com inscrição na dívida ativa;

3
. O cadastro de contribuintes consiste em banco de dados voltado ao mapeamento dos créditos tributários estaduais e tem natureza de cunho gestor, inserido no âmbito da autotutela do ente federado. Portanto, o registro indicativo da situação cadastral em tela, desde que contemple fatos verdadeiros, não pode ser cunhado de ilegal pelo Judiciário
; (...)

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(2174939, 2174939, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-26, Publicado em 2019-09-05)

Logo, depreende-se que a questão reside no efeito propagado pelo cadastro e não no cadastro em si. Tanto é que o próprio STF editou a Súmula 323 a qual, expressamente, veda a apreensão de mercadorias para coibir o pagamento antecipado de tributos, assentando clara a inadmissão de retenção de mercadorias em virtude do status de “ativo não regular”.

Todavia, a irresignação posta pela Agravante não diz respeito ao efeito do cadastro, mas sim a sua regularização no controle interno da Secretaria de Fazenda do Pará – SEFA. E nesse viés, conforme já explicitado, não compete ao Judiciário adentrar no mérito do controle de gestão administrativa, afastando a aplicabilidade das normas cadastrais do fisco estadual.

Assim, entendo ausente o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o “perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
”, pelo que merece ser confirmada a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do agravo de instrumento, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, e no mérito, voto no sentido de
dar desprovimento
ao recurso interposto pela VALE S.A., conforme fundamentação lançada.

Por conseguinte, torno sem efeito a decisão proferida sob o id nº 2463883 - Pág. 1/5

É como voto.

Belém, 24 de janeiro de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 25/01/2022